Tribunal: TJSP
Processo: 0005096-36.2004.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
VOTO No 29233

EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA - DIFERENÇAS DE PRECATÓRIO - JUROS DE MORA - RENÚNCIA - DIREITO DISPONÍVEL - ADEQUAÇÃO AO LIMITE PRETENDIDO PELO CREDOR DETERMINADA EM ANTERIOR ACÓRDÃO DESTA C. CÂMARA - REFAZIMENTO DO CÁLCULO QUE CONTOU COM A CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE E HOMOLOGADO PELO JUÍZO "A QUO" - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PRECLUSÃO - SENTENÇA MANTIDA.

Recurso desprovido.